Tribunal: TJSP
Processo: 2346867-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento de endometriose com difícil controle álgico por dor pélvica nível EVA 10/10. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada pretendida para que a agravante autorize tratamento e forneça os materiais indicados pela agravada em clínica próxima a sua residência. Inadmissibilidade. Revogação da tutela de urgência. Descabimento. Exegese do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento de endometriose com difícil controle álgico por dor pélvica nível EVA 10/10. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada pretendida para que a agravante autorize tratamento e forneça os materiais indicados pela agravada em clínica próxima a sua residência. Inadmissibilidade. Revogação da tutela de urgência. Descabimento. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano demonstrado. Expressa recomendação médica. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.